Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. HIERARQUIA DAS NORMAS. PODER REGULAMENTAR. ATOS ADMINISTRATIVOS. PODER EXECUTIVO. COMPETÊNCIA INDELEGÁVEL. FORMA. PORTARIA. ELEMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VÍCIOS INSANÁVEIS. NULIDADE. DECRETO. ATO COMPOSTO. PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE. CONVALIDAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra o Distrito Federal e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Inteligência do art. 496, inciso I, CPC.
2. In casu, entidade sindical representativa de categoria do serviço público distrital persegue a invalidação de portaria editada pelo INAS/DF, autarquia do Distrito Federal (Portaria n.o 102/2023, INAS/DF), bem como do Decreto Distrital n. 44.908/2023, normas coincidentes quanto ao conteúdo, o qual se refere à implementação de reajustes sobre as mensalidades pagas pelos titulares do Plano de Saúde GDF-Saúde.
3. No que tange à mencionada portaria, esta deve ser anulada. Afinal, a implementação de reajustes relativos ao mencionado plano de saúde depende, obrigatoriamente, de ato emanado pelo Poder Executivo distrital, por força legal. Inteligência do art. 21, §2o, Lei Distrital n. 3.831/2006.
4. Todavia, no que se refere ao Decreto Distrital no 44.908/2023, supridos os vícios de competência e norma identificados na supracitada portaria, este comporta plena convalidação, ao passo que o Distrito Federal, “responsável pela cobertura de eventuais insuficiências do GDF-SAÚDE” (21, §3o, Lei Distrital n. 3.831/2006), não pode depender de análise do Conselho de Administração do INAS/DF ao tempo presente, órgão ainda inexistente na estrutura da autarquia.
5. Não suficiente, não se deve ignorar a comprovada situação deficitária do plano de saúde distrital, o que coloca em risco o pleno funcionamento GDF-SAÚDE.
6. Nesse contexto, apreciada a situação que se apresenta à luz da legislação aplicável, mas, também, a partir das circunstâncias concretas, há de se aplicar o princípio da juridicidade em busca de solução capaz de apontar o menor prejuízo á coletividade, em especial no âmbito administrativo.
7. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.